Tribunal: STF
Processo: AI 528308
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
 DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO.
I. - Inatacados os fundamentos da decisão
agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes.
II. - A questão
 constitucional posta no RE não foi prequestionada no acórdão.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
III. - Agravo não provido.